Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715385-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA PACIENTE: EVERSON DE MELO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA em favor de EVERSON DE MELO PEREIRA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado à traição por motivo torpe), e artigo 12, da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) contra ato do Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e a designação de audiência virtual, em razão da pandemia do Covid-19, sem a presença do réu (ID 16666134, fls. 218/220). Narra o impetrante que o paciente foi inicialmente denunciado pela suposta prática de crimes de receptação, homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, tendo sido o processo desmembrado em relação ao crime de receptação e aditada a denúncia para abarcar somente os delitos de homicídio e posse irregular de arma de fogo. Aponta diversas ilegalidades na prisão em flagrante, bem como na obtenção dos indícios de provas que levaram à autuação e posterior denúncia do paciente. Informa que, em face da superveniência da pandemia pelo Covid-19, a autoridade coatora converteu a audiência de instrução e julgamento de presencial para sistema de videoconferência, contudo, sem a presença do paciente, sob o argumento de falta de estrutura do Estado para fornecimento de computadores com acesso à internet. Alega que por fazer parte de grupo de risco e residir com seus pais idosos, o impetrante não pode comparecer no presídio para consulta prévia com seu cliente, razão pela qual se faz necessária a presença do paciente em audiência, ao menos de forma virtual, de forma a garantir o exercício do direito fundamental à autodefesa e à defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta e insanável do ato instrutório. Em face disso, o impetrante formulou pedido de realização da audiência virtual, com a presença do paciente, ou na sua impossibilidade, na postergação da designação do ato para data indeterminada com a revogação da prisão preventiva, haja vista ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, e com residência fixa e família constituída. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja designada audiência presencial ou por videoconferência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de forma que o ato possa ser realizado com a presença do réu, ainda que por meio virtual, bem como ele possa ter contato com seu advogado, também por meio virtual e seguro, respeitando-se assim os princípios do contraditório e da ampla defesa. Caso não seja possível, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista não poder ser utilizada a prisão, enquanto medida cautelar, como instrumento de punição antecipada. No mérito, o reconhecimento do direito do paciente de participar de todos os atos de seu julgamento, bem como o direito deste patrono de entrevistar o seu cliente (ID 16666129). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que converteu a audiência de instrução e julgamento presencial em videoconferência, sem a presença do réu, em face da pandemia do Covid-19, ao argumento de que o ato violaria direito fundamental à defesa técnica e à autodefesa, pois o impetrante se encontra impedido de se entrevistar previamente com seu cliente, vez que faz parte de grupo de risco e não pode adentrar ao presídio. Assim, requer seja garantido o direito de seu paciente de participar da audiência de instrução e julgamento, ainda que de forma virtual, bem como se consultar previamente com o impetrante, ou, então, seja revogada a sua prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a designação de audiência por videoconferência, bem como a prisão preventiva do paciente. Com relação à conversão da audiência presencial para o sistema de videconferência, assim se manifestou o MM. Juiz (ID 16666134, fl. 127): “Vistos etc. Tendo em vista o contido na resolução no 314 do CNJ e na portaria conjunta de no 52/2020 desse egrégio Tribunal de Justiça, bem assim atento à necessidade de se adotar medidas que garantam, tanto quanto possível, a duração razoável do processo, mas sem menosprezar as normas de preservação da saúde/vida das partes, advogados, servidores, promotores e testemunhas, determino a conversão da audiência, a ser realizada sem a presença do preso, isso em presencial para a sistemática da videoconferência em virtude das medidas de isolamento para prevenção ao COVID-19. Saliente-se que, apesar de relevante, o direito de presença não é absoluto (vide art. 217 do CPP; STF: RHC 114739, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012; RHC 65.965/AL, Rel. STJ: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe24/08/2018;), devendo ceder diante das regras vigentes em razão da crise internacional advinda da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), valendo destacar que a legislação admite o uso da videoconferência até para o interrogatório, a fim de “responder à gravíssima questão de ordem pública (art. 185, §2°, inciso IV, do CPP), como a vivenciada atualmente pela sociedade. Ressalto que, neste momento, não há viabilidade de participação dos presos na sala virtual, visto que demandaria deslocamentos no presídio, escolta armada e disponibilização de computadores em grande quantidade e com acesso à internet para atender a todas as varas, logística inexistente nesse momento no sistema prisional. Diante disso, para resguardar a ampla defesa, poderá ser pleiteada a reinquirição sobre ponto específico, isso se sobrevier aspecto novo nos autos após nova entrevista com o denunciado, tudo para evitar qualquer prejuízo processual ou material. Competirá às partes, testemunhas e advogados proverem meios de comunicação ou demandarem disponibilização de recursos ao TJDFT. (...)”. Importa consignar que, em face da decisão, o impetrante se insurgiu com argumentos idênticos aos constantes dessa impetração, no que foram rechaçados pela autoridade coatora, nos seguintes termos (ID 16666134, fl. 165): “Inicialmente, importa dizer que a referência ao art. 217 do CPP foi apenas mais uma evidência de que o direito de presença não é absoluto, notadamente em situações como a decorrente da pandemia de COVID-19, o que é de fácil compreensão pela leitura atenta da decisão precedente. Por outro lado, o próprio patrono do acusado reconhece que integra grupo de risco e, por essa razão, não considera razoável se entrevistar com o cliente no complexo da Papuda, isso apesar da disponibilidade de recursos para tanto. Nesse cenário, também não parece lógico e prudente a realização da audiência presencial, notadamente em razão do grande número de pessoas envolvidas (servidores, seguranças, partes, advogados, ministério público, magistrado, testemunhas, etc), inclusive com deslocamento de presos e agentes em contínuo contato com os internos. Não bastasse isso, há, ainda, risco de o acusado ser contaminado durante a audiência e repassar o vírus aos presos de sua cela no referido presídio, propagando-se rapidamente. Por esse motivo, nada justifica a audiência presencial pretendida, daí porque, em estrita observância das regras sanitárias e de saúde incorporadas nos normativos do CNJ, fica indeferido o pedido de realização de audiência presencial. No mais, conforme destacado na decisão precedente, não há disponibilidade de link para contato direto do preso com o advogado durante a audiência, tendo em vista a limitação logística nesse cenário de crise. Contudo, nos termos das Portarias Conjuntas 1 e 3 do SESIPE, ambas deste ano, o advogado possui canal a sua disposição para conversa reservada com o preso (documentos em anexo). Em adição, os respeitáveis entendimentos jurisprudenciais invocados não podem ser aplicados ao caso, pois consideraram que havia omissão estatal em não providenciar meios de apresentação do preso para a solenidade, situação inocorrente no atual cenário vivenciado, visto que a pandemia foi de consequências imprevisíveis para diversos países. Nessa perspectiva, não houve omissão imputável ao Estado, mas situação de força maior, cuja complexidade logística nos presídios não permitiu oportunizar o cenário ideal invocado. De todo modo, observo que o patrono manteve entrevista reservada com o acusado no dia 04/03/2020, segundo registro anexo. O contato com o acusado, naquela data ou em outra ocasião, permitiu ao patrono conhecer com profundidade a versão daquele, conforme pode ser visto na alegação de prova ilícita (por suposta invasão de domicílio) invocada pela nobre defesa ao longo do processo. Não se trata de situação que impeça ou dificulte a ampla defesa, inexistindo, portanto, prejuízo, até porque foi ressalvada a reinquirição se sobrevier aspecto fático substancialmente novo após a entrevista que precederá o interrogatório. Dessa forma, reporto-me aos fundamentos da decisão anterior para indeferir os pedidos e manter a audiência nos termos em que anunciada anteriormente, tendo em vista que cabe ao magistrado, notadamente garantir, dentro do possível, a duração razoável do processo com réus presos, notadamente quando a insurgência não revela prejuízo significante para a ampla defesa e o contraditório. No mais, ciência às defesas quanto ao documento juntado pelo MPDFT. (...)”. Dito isso, a audiência, designada para o dia 20/05/2020, foi, de fato, realizada, por videoconferência, tendo a Defesa solicitado a consignação em ata quanto à sua insurgência pela realização do ato sem a presença do réu, seja pessoal ou virtualmente. No entanto, em razão da insistência das Defesas do paciente e do corréu na oitiva das testemunhas faltantes, houve a necessidade de continuação da referida audiência, porém, sem agendamento de data específica (ID 16666134, fl. 184). Em nova decisão, proferida em 27/05/2020, a autoridade coatora, no que pertine à designação de audiência e entrevista prévia do preso com seu advogado, determinou a intimação deste, para que, no prazo de cinco dias, se manifestasse se concordava com a realização de audiência por videoconferência ou não e se houve tentativa de prévio agendamento de entrevista por meio do parlatório virtual da OAB, com comprovação nos autos da tentativa frustrada, para eventual providências daquele Juízo junto à VEP e Corregedoria (ID 16666134, fl. 185/186). O impetrante, por meio de petição, informou que tentou insistentemente agendar entrevista prévia com seu cliente por meio do parlamento virtual e juntou cópias de e-mails (ID 16666134, fls. 190/195). Em despacho, a indigitada autoridade coatora concedeu novamente prazo para que o patrono do paciente informasse se, com a abertura das entrevistas presenciais, teria condições de se entrevistar com seu cliente (ID 16666134, fl. 195), no que a Defesa limitou-se a reiterar os argumentos lançados na presente impetração (ID 16666134, fl. 210). O MM. Juiz, em 03/06/2020, se manifestou novamente, ressaltando a necessidade da retomada do feito de forma célere, haja vista a existência de dois réus, e juntando informação da VEP de que providências estariam sendo tomadas para possibilitar o atendimento virtual entre presos e defensores. Confira-se: “(...) Ressalto que não há fato novo relevante que justifique a revisão da decisão que determinou a custódia cautelar do imputado; ao revés, por ocasião da manutenção da prisão não havia perspectiva para conclusão da instrução, isso não em virtude de ato estatal, mas de fato de força maior retratado na pandemia de COVID-19, que impôs a todos restrição, inclusive ao próprio patrono, que integraria grupo de risco. Contudo, por força da decisão da VEP anexa, em razão da abertura do atendimento presencial, haverá maior número de vagas para atendimento virtual aos advogados do grupo de risco. Sobreveio, ainda, permissão recente do CNJ à retomada gradual das audiências presenciais ou mistas, nos termos da Resolução n° 322/2020. No mais, os riscos inerentes ao exercício da profissão são comuns aos demais profissionais da categoria (advogados e defensores) e, infelizmente, não podem ser superados por ato deste juízo ou de qualquer dos atores processuais. As velhas soluções não se aplicam. Há que existir esforço comum. Não haverá cenário ideal tão cedo, visto que pressupõe ausência de isolamento ou restrição à circulação, ou ainda logística enorme e onerosa em curto espaço de tempo, igualmente inviável (submetida à reserva do possível). Isso não pode ser motivo para paralisia daqueles considerados essenciais à administração da Justiça. E não se está a sustentar processo realizado de qualquer forma. É devido processo legal substancial, sem questiúnculas superáveis pela inteligência da nobre defesa. Não é novidade a realização de oitiva de testemunhas/vítimas sem a presença do acusado (vide art. 217 do CPP, revelia, réu residente em outra comarca, etc.). Evidentemente, em tais hipóteses a superação do direito de presença decorre de ato do próprio acusado (nem sempre espontâneo, mas voluntário) ou por vontade de terceiros, no intuito de salvaguardar os declarantes de constrangimentos que afetem a verdade real. De qualquer forma, nota-se que a presença é relevante, mas não essencial/imprescindível. Sobre o tema, Renato Brasileiro destaca: "o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se à parte ré a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Volume Único, revista, atualizada e ampliada, 4 ed. Brasília: Jus Podium, 2016). Pode ser útil e conveniente para uma ou outra pergunta, mas o essencial é a comunicação entre acusado e defesa (viabilizada plenamente pela decisão da VEP). A presença não constitui direito absoluto, conforme pacífico entendimento dos Tribunais, isso em situação de normalidade: (...) Como cediço, às vezes, o acusado é citado e não mais é encontrado. E nem sempre a revelia é fruto de ato consciente do acusado. O processo segue sem o acusado, mas com atuação de defesa técnica. E não importa a gravidade da imputação. No caso dos autos, os réus tiveram assegurada defesa técnica de elevada qualidade, com demonstração de conhecimento dos fatos e das versões apresentadas, o que permitiu realizarem as indagações necessárias à descoberta da verdade. O que se quer mostrar com as considerações acima não é a ausência de relevância de se preservar o cenário processual ideal (faculdade da presença), mas é a ponderação diante do estado de coisas ocasionado por fato natural que supera a todos. Se as defesas não consideram razoável exigir o atendimento presencial atrás do parlatório virtual, o que dizer do deslocamento dos presos às audiências, quase nunca concluídas em ato único, notadamente diante da dificuldade e da particularidade da saúde/disponibilidade/localização das testemunhas? Também não se pode admitir a eternização da conclusão da instrução e o aproveitamento de dificuldades pessoais como justificativa para soltura de acusados perigosos, o que, felizmente, não ocorreu nestes autos até então e decerto inexistirá. Há que se fazer escolhas, que nem de longe se aproximam daquela imposta a Sofia. Tais ponderações foram expressadas verbalmente e agora documentadas, a fim de que se encontre alternativa factível e apropriada para os relevantes valores e princípios em aparente confronto temporário. Ficam as defesas, portanto, intimadas a informarem nos autos assim que conseguirem realizar a entrevista com os respectivos patrocinados/assistidos, a fim de permitir a designação de audiência em continuação. Prazo máximo: 15 dias. (...)”. Em face do panorama processual, verifica-se que não havia outra alternativa à indigitada autoridade coatora que não a conversão da audiência presencial para o sistema audiovisual em face da circunstância de força maior – pandemia do Covid-19 – que assolou o mundo, impondo mudanças de paradigmas e modos de vida que requereram esforço conjunto de todos. Em especial ao sistema judiciário que teve que implementar, em tempo recorde, acessibilidade à informatização a fim de garantir a continuação da devida prestação jurisdicional. De fato, apesar do esforço hercúleo e conjunto dos servidores e magistrados que compõe o quadro do Judiciário do Distrito Federal, não há, infelizmente, disponibilização logística e estrutural, para realização de audiências virtuais com a presença de todos os presos. Além disso, as funções inerentes a agendamentos de visitas entre advogados e defendidos refogem da competência do Juízo, sendo dever do advogado encontrar meios de se encontrar com seu cliente a fim de melhor formular sua linha de defesa. Em se tratando de réu preso, tal encargo é atribuição da SESIPE, tendo sido tal atividade regulamentada pela Portaria Conjunta no 4/2020 da OAB/DF, de 09/04/20, assinada entre a OAB/DF e SESIPE, em que se determinou as condições de atendimento, via videoconferência, de advogados às pessoas presas. Ressalte-se que há preocupação com a demanda de pedidos de agendamentos de entrevistas entre advogados e presos, sendo que a VEP formulou pedido de providências junto à SESIPE que manifestou-se no sentido da necessidade de se adotar sistema híbrido de atendimento – virtual/presencial – a fim de atender a demanda, ficando o atendimento virtual reservados aos advogados integrantes do grupo de risco, como é o caso do impetrante (ID 16666134, fls. 226). Em face disso, nesse mesmo pedido de providências, o Juízo da VEP determinou o retorno dos atendimentos presenciais de advogados a partir do dia 08/6/2020, exclusivamente através de prévio agendamento no sistema eletrônico disponibilizado pela SEAP/DF, e a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas para realização concomitante do atendimento virtual para advogados que comprovem integrar grupo de risco para Covid-19. De mais a mais, não houve comprovação de prejuízo ao paciente no caso concreto capaz de ensejar a suspensão da audiência por videoconferência. Consoante demonstrado nos autos, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, na qual discorreu exaustivamente sobre a “realidade” dos fatos, tecendo considerações minuciosas a respeito das divergências entre as narrativas dos policiais e do réu, da violação ilegal do domicílio do acusado por parte dos policiais, da obtenção de provas ilícitas e da necessidade de revogação da prisão preventiva, de forma que evidenciada a linha de defesa seguida. Consigne-se que essa manifestação foi apresentada em 13/04/2020, quando já vigentes as medidas preventivas contra o Covid-19. Com a resposta, foram juntadas, inclusive, fotografias da residência do paciente e documentos pessoais (ID 16666134, fls. 7/30). Ainda, em 04/03/2020, o impetrante se encontrou, presencialmente, com o paciente no estabelecimento prisional de 13h29min a 14h45min, conforme demonstrado pelo documento de ID 16666134, fl. 173. Por outro lado, a audiência designada para o dia 20/05/2020 transcorreu normalmente, mesmo sem a presença do réu, sem que o impetrante tivesse apontado qualquer prejuízo concreto à defesa técnica em razão das oitivas das testemunhas policiais, insurgindo-se, genericamente, contra a sua realização sem a presença do acusado. Aliás, tal audiência apenas não se concluiu naquela oportunidade, porque as Defesas do paciente e do corréu insistiram na oitiva das demais testemunhas, daí a necessidade de designação de audiência em continuação. Ademais, o MM. Juiz concedeu, por diversas vezes, prazo para os defensores informarem se lograram êxito em se entrevistarem com seus respectivos defendidos, estando no aguardo das respectivas respostas para poder designar nova data para a audiência em continuação, de modo que, sem a demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento. Confira-se: “HABEAS CORPUS - PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - INDEFERIMENTO - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1) Não caracteriza coação ilegal o indeferimento do pedido de recambiamento do réu para participar de audiência de instrução em outra comarca, se a decisão se baseou na desproporcionalidade da medida e na possibilidade de o interrogatório ser realizado por carta precatória. 2) Não se anula audiência na qual foram ouvidas as vítimas, sem a presença do réu - preso em outra comarca -, quando não tenha sido demonstrado prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP” (Acórdão 1231365, 07003663120208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESE. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. RÉU REVEL. PRISÃO APÓS A DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO PARA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez decretada a revelia, o processo deve seguir sem a presença do réu, não havendo que se falar em vício na designação de nova audiência sem sua comunicação. 2. A prisão do réu posteriormente à decretação de sua revelia não exige a sua requisição para audiência de instrução. 3. Não havendo prova de efetivo prejuízo para o réu, não há que se falar em nulidade de audiência de instrução realizada sem a sua presença. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1222232, 00076245620188070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA. ALEGAÇÃO DE CONSUNÇÃO. REJEITADA. APELO DESPROVIDO. A ausência do réu, não requisitado para a audiência de oitiva de testemunhas, de si só, não é causa de nulidade do ato, reclamando seja demonstrado prejuízo direto, o que não ocorreu no caso, certo, ainda, que o defensor presente ao ato concordou com sua realização sem a presença do acusado. Preliminar rejeitada. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo uso de documento falso. Não prospera o pedido de que o uso de documento falso seja absorvido pela tentativa de estelionato. Na hipótese sequer há elementos que apontem para a prática de estelionato tentado. Ademais, inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de uso de documento falso e o de tentativa de estelionato, nos moldes do que preconiza o enunciado 17 da Súmula do STJ, na hipótese em que o documento público falso utilizado pelo acusado possuía potencialidade lesiva própria e independente. Recurso desprovido” (Acórdão 1199286, 20140210039058APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 118-128). Ainda, impende consignar que o Juiz, em sua primeira decisão, resguardou o direito às partes de pleitear reinquirição das testemunhas sobre ponto específico, caso sobrevenha aspecto novo após entrevista com o paciente, tudo com o fim de evitar prejuízo processual ou material. A decisão que converteu a audiência presencial em virtual, na verdade, pretende preservar direito igualmente fundamental a uma prestação jurisdicional célere, especialmente quando se trata de processo com pluralidade de réus, podendo a recalcitrância da Defesa resultar em alongamento no prazo da prisão preventiva que não se poderá reputar, ao final, à máquina judiciária. Em face dos fundamentos acima alinhavados, não encerra constrangimento ilegal a designação de audiência de instrução em julgamento, por meio de videoconferência, sem a presença do paciente, haja vista a excepcionalidade da situação pandêmica que assola o país e o mundo atualmente, em especial, quando não há previsão de retorno ao sistema convencional. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, destaco, inicialmente, que, no caso, a custódia cautelar é admissível, porquanto os delitos imputados ao paciente superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual forma, presentes os pressupostos da prisão cautelar (fumus comissi delicti), pois, de acordo com a denúncia, no dia 24/02/2020, o paciente, no Louge Bar, situado em São Sebastião, com propósito homicida, em comunhão de desígnios com o denunciado Paulo Henrique de Santana Pereira Souza, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Robenilson Oliveira Machado, causando-lhe lesões que o levaram ao óbito, apenas porque ele não permitiu Paulo Henrique adentrar no estabelecimento. Segundo descrito na peça acusatória, o paciente teria fornecido a arma de fogo e permanecido do lado de fora do bar, coagindo dois mototáxis a aguardarem a saída de Paulo Henrique, para lhe dar fuga após o crime (ID 16666133, fls. 62/67). Da descrição da denúncia ressai a prova da materialidade, a qual também pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial, bem como os indícios da autoria, que também podem ser ratificados pelos depoimentos dos policiais que receberam a informação, no local do crime, de que Paulo Henrique havia efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Robenilson porque ela havia impedido a sua entrada no bar por estar portando drogas. Os policiais também foram informados, anonimamente, que os coautores do homicídio se dirigiram até a casa do paciente após o crime. A equipe policial para lá se deslocou e encontraram Everson na frente da casa. No interior da residência, em um quarto, encontraram a arma, um revólver calibre .38, utilizada no crime, municiada com três munições percutidas, mas não deflagradas, o que se coaduna com a narrativa das testemunhas sigilosas que viram o momento em que Paulo Henrique efetuou o primeiro disparo e tentou, mas não conseguiu, efetuar outros. O paciente, em um primeiro momento, admitiu ter entregue a arma para Paulo Henrique, mas negou ter estado no local do crime. No entanto, ao ser confrontado pelo policial Jason Santana de Carvalho de que havia imagens de câmeras mostrando Everson fugindo com Paulo Henrique, o paciente teria dito: “realmente eu fui com ele, mas só quem atirou foi Paulo Henrique”. De fato, segundo informado pelo policial Vanderlei Fernandes Malta, há imagens do local em que se pode visualizar os autuados, tendo o paciente ficado do lado de fora do estabelecimento e Paulo Henrique entrado e efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima à queima roupa. Paulo Henrique tentou efetuar outros disparos que falharam, tendo chutado a vítima quando ela estava no chão. Segundo testemunhas, nesse momento ele disse “Aqui é o F. R. O.”, fazendo referência à Facção Residencial Oeste. Na saída, Paulo Henrique fugiu na companhia do paciente em um mototáxi. Segundo o policial, “as imagens narram todos os fatos, inclusive mostrando a hora da chegada, hora da execução do crime e a hora da saída”, sendo que na saída é possível ver Paulo Henrique e Everson (paciente) em fuga mostrando seus rostos. Nesse momento, Paulo Henrique devolve a arma para o paciente (ID 16666133, fl. 90/91). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelo crime praticado pelo paciente, pois ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e constitui fundamento suficiente para violar a ordem pública, sendo inadmissível a liberdade, ainda que diante de eventuais condições favoráveis apresentadas pelo paciente. Conquanto a decisão que decretou a prisão preventiva não tenha sido colacionada, a que a manteve encontra-se bem fundamentada, razão pela qual a transcrevo (ID 16666134, fls. 81/84): “(...) No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu, não merece prosperar. Como sabido, a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E, como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático que ensejou a medida. No entanto, por todo o exposto na ação penal em que decretada a prisão preventiva, infere-se que o estado de liberdade do requerente vulnera sobremaneira a ordem pública, inexistindo qualquer elemento novo forte o suficiente para alterar a conclusão precedente. Conforme ressaltado pelo Juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, as condutas praticadas pelo acusado revestem o fato de especial gravidade. Trata-se de homicídio supostamente praticado em concurso de agentes e com motivação torpe, na medida em que a vítima teria sido assassinada por não permitir que o corréu Paulo Henrique ingressasse em seu bar portando drogas e ainda sob o efeito de entorpecentes. A arma utilizada pelo corréu teria sido fornecida pelo requerente e localizada em sua residência, portanto, responde nesta ação penal também pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Além das circunstâncias apontadas, os acusados teriam também coagido os mototaxistas, testemunhas oculares dos fatos, a permanecerem do lado de fora do estabelecimento comercial para lhes dar fuga. Paulo Henrique ainda teria os ameaçado dizendo que os mataria caso fossem embora. Há também indícios de que o crime tenha sido praticado em contexto da afirmação do poderio das gangues de São Sebastião, além da motivação relacionada à traficância de drogas, porque, enquanto Paulo Henrique (coautor) chutava a cabeça da vítima, mesmo depois de já atingida por disparo de arma de fogo, teria gritado “aqui é F.R.O.”, fazendo referência à Facção Residencial Oeste (ID n. 58884202). A aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública, isso atento à gravidade em concreto do fato. Em face do exposto, por permanecerem os fundamentos fáticos e jurídicos lançados na decisão proferida em audiência de custódia, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EVERSON de MELOPEREIRA. (...)”. Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias em concreto indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, a sua manutenção, a despeito das alegadas condições favoráveis, como residência fixa, primariedade, família constituída e ocupação lícita, não enseja nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Dessa forma, as decisões ora impugnadas estão de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente e na conversão da audiência presencial para o sistema de videoconferência, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 11:29:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator